Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701255-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ALBINO MARQUES TEIXEIRA RECORRIDO: CLEITON CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, MARINA OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO, PAULO WILLIAN ARAUJO PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OPINIÕES E CRÍTICAS DESFAVORÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SÍNDICO E SUBSÍNDICO DESTITUÍDOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Não se pode infligir condenação por dano moral a condôminos que, dentro dos limites legais, expressam impressões, opiniões, críticas e desconfianças a respeito da administração do condomínio edilício dentro de grupo de whatsapp criado exatamente para esse fim ou em email dirigido aos próprios administradores. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao não considerar os fatos alegados como aptos a configurar ato ilícito, nem abuso de direito. Defende que a prática de ofensas em redes sociais, que extrapolaram o direito de manifestação do pensamento e a esfera dos participantes do grupo, e chegaram ao conhecimento de pessoas que não eram integrantes do grupo de moradores, traduz-se em ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer as publicações do presente processo sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações do presente processo referente à parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023